Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703064-42.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA CHACARA 327/1 APELADO: SAMARA ARAUJO SARAIVA SOARES DESPACHO Em análise ao pedido de homologação de acordo, nota-se que o documento trazido aos autos não comprova o ato de vontade da parte contrária por meio da assinatura do representante legal no termo de acordo ou outra manifestação de concordância. Portanto, por ora, mantenho a determinação de inclusão do feito em sessão de julgamento colegiado. Faculto às partes a comprovação do efetivo acordo de vontades, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 5 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator